Tribunal: TJPA
Processo: 0182287-75.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0182287-75.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: RUY FERNANDO MENEZES CINTRA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS (CPO), ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARA QUE O IMPETRANTE SEJA PROMOVIDO AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR E EM SEGUIDA TRANSFERIDO A RESERVA REMUNERADA.
EXPEDIÇÃO DE DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO RECONHECENDO QUE O AUTOR IMPLEMENTOU 30 ANOS DE SERVIÇO EFETIVO E DETERMINANDO SUA AGREGAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO PARA PROMOÇÃO AO POSTO SUBSEQUENTE NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 2º DA LEI Nº 7.798/2014 QUE NÃO ESTÁ LIMITADO PELO COMANDO DO §2º DO MESMO ARTIGO
.

1- A limitação à promoção pelo eventual não cumprimento de interstício fica por conta dos casos previstos nos incisos I e II, do art. 2º da Lei nº 7.798/2014 que não é o caso sob análise, considerando para tanto o requerimento do impetrante sob o fundamento do inciso III do mesmo artigo.

2-Não se aplica o fundamento do art. 18, III, ‘f’ do Decreto nº 4.244/86, em detrimento ao art. 2º, III da Lei 5.249/85 alterado pela Lei n. 7.798/14, face ao princípio da hierarquia das normas.

3- Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA Nº 0182287-75.2016.8.14.0301
(ID. 2545217 - Pág.1/8) proferida pelo douto juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos do
MANDADO DE

SEGURANÇA
impetrado por
RUY FERNANDO MENEZES CINTRA
,
concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora promovesse o Impetrante ao posto de Coronel.

A petição inicial

narra (ID. 2545155-Pág.4/9)
que o Impetrante era oficial superior no posto de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo na data de 02/01/2016 completado 30 (trinta) anos de efetivos serviços prestados à PMPA, dessa forma, alegou ser devida à sua promoção automática a Coronel, em conformidade com a Lei nº 7.798/14.

Pontua que, ao verificar que estava próximo de completar seu trintário de incorporação à Polícia Militar e ciente que ocorreria sua transferência
ex officio
para a reserva remunerada, com base na legislação em vigor, requereu sua promoção ao posto imediato de coronel, à qual seria efetivada em 02 de janeiro de 2016, todavia, o seu pedido foi indeferido, sob a argumentação equivocada de não possuir interstício.

Informa ainda, que logo em seguida em 11/02/2016, em ato publicado no Boletim Geral da PMPA de nº 027, foi exonerado da função de Presidente da Comissão Permanente do Comando de Policiamento Regional XII, sob a alegação de ter completado 30 (trinta) anos de efetivo serviço e da necessidade de regularizar sua situação funcional.

Desse modo, requereu a concessão de liminar para determinar ao Comandante Geral da PMPA e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), que procedesse o processamento e demais formalidades legais necessárias para ser promovido ao posto de Coronel PM, a contar de 02 de janeiro de 2016, e para ser agregado enquanto não se efetivasse a publicação do ato de sua transferência
ex officio
para a reserva remunerada. No mérito, requer a concessão da segurança.

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido, conforme ID.2545157 - Pág. 1/4.

O
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da PMPA apresentaram INFORMAÇÕES ao ID. 2545161 - Pág. 1/7, arguindo que a pretensão era totalmente improcedente, vez que a Administração Pública Estadual estava amparada por legislação específica que regulamentava a matéria, não havendo como ser afastado o cumprimento da lei.

Assegurou que a promoção somente se dava, caso o militar tivesse completado 30 anos de efetivo serviço e cumprido com os requisitos de interstícios previstos no item I do art. 9, do Decreto nº 4.244/86, visto que tais dispositivos não foram revogados pela Lei Estadual nº 7.798/2014 e, de acordo com a supracitada legislação, o Impetrante não preenchia o requisito de interstício mínimo na patente para alcançar a promoção pretendida.

Aduz ainda, que os dispositivos da Lei 5.249/85 e do Decreto 4.244/86 possuíam presunção de constitucionalidade.

Por fim, requereu que fosse revogada a decisão que concedeu a liminar, e no mérito, que se concluísse pela inexistência de direito líquido e certo que amparasse a pretensão do Impetrante.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de primeiro grau opinou pela concessão da segurança, conforme parecer no ID.2545163-Pág.1/6.

O Estado do Pará requereu o ingresso à lide, pleiteando sua intimação dos atos subsequentes (ID. 2545164 –Pág.1)

Sobreveio sentença(ID.2545217-Pág.1/8), tendo o juízo de piso
concedido a segurança pleiteada, determinando a promoção do Impetrante ao posto de Coronel.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário conforme certidão no ID.2545219-Pág.71, subindo apenas para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID.2649941 - Pág. 1)

Instado a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença
(ID.2909190-Pág.1/6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se de remessa de sentença em sede de ação mandamental, na qual o juízo de primeiro grau concedeu a ordem pretendida para que o Comandante Geral da Polícia Militar implementasse a promoção ao posto de coronel do Impetrante e em seguida a transferência
ex officio
para a reserva remunerada.

Embora o Estado do Pará não tenha negado o direito ao impetrante para implementação da reserva remunerada (aposentadoria por tempo de serviço do militar), obstou o direito a promoção automática ao posto seguinte, no caso, coronel, e o fez ao arrepio da lei.

Ressalte-se que o Estado atropelou seus próprios atos quando reconheceu a implementação da condição específica à transferência do recorrido para a reserva remunerada com a promoção automática ao posto seguinte antes mesmo da decisão recorrida ter sido proferida. Vejamos:

A presente ação foi ajuizada no dia 1º de abril de 2016 e a liminar recorrida foi proferida no dia 09 de maio do mesmo ano. Acontece que no dia 13 de abril de 2016, quase um mês antes da decisão recorrida, mas depois do ajuizamento da ação, o Estado do Pará reconheceu que o Impetrante havia completado
30 anos de efetivo serviço
conforme Decreto do Governador do Estado, reproduzido no DOE do dia seguinte, nos seguintes termos:

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2016

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição Estadual, e Considerando o art. 88, §1º, inciso II, da Lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985; Considerando o Ofício nº. 117-DP1, de 2 de fevereiro de 2016, do Comando Geral da Polícia Militar do Pará - PMPA; Considerando o constante nos autos do Processo nº. 2016/45527; Considerando o Parecer nº. 063/2016 da Procuradoria-Geral do Estado, D E C R E T A:

Art. 1º
Fica agregado o TEN CEL QOPM RG 11753 RUY FERNANDO MENEZES CINTRA, a contar de 2 de janeiro de 2016, em razão de o referido Oficial
haver completado 30 (trinta) anos de

Efetivo Serviço
.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO, 13 DE ABRIL DE 2016.

SIMO JATENE

Governador do Estado

Nesse contexto, não há o que se falar na impossibilidade ao direito de promoção ao posto subsequente para o Impetrante, sob o argumento de não preencher todos os requisitos legais, notadamente o interstício legal de 48(quarenta e oito) meses, uma vez que o próprio Estado reconhece o cumprimento do requisito específico da Lei n. 7.798/2014, in verbis:

LEI N° 7.798, DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Altera e revoga dispositivos da Lei n° 5.250 e da Lei nº 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, que dispõe sobre as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar.

Art. 1° O art. 2º da Lei Estadual n° 5.250, e o art. 2º da Lei Estadual n° 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação:

I - será promovido ao posto ou graduação imediata o Policial Militar Masculino que tenha, no mínimo trinta anos de serviço, e pelo menos vinte e cinco anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

II - será promovida ao posto ou graduação imediata a Policial Militar Feminina que tenha, no mínimo vinte e cinco anos de serviço e, pelo menos vinte anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

III - será promovido automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex officio na Reserva Remunerada o Policial Militar Masculino que completar
trinta anos de efetivo serviço
;

VIII - as promoções de que tratam os incisos de I a IV independem do número de vagas respeitada a composição dos Quadros, Categorias, Postos e Graduações previstos na Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará;

§ 2º É condição para as promoções aos postos e graduações imediatas, contidas nos
incisos I e II deste artigo
,
o cumprimento dos requisitos de interstício previstos em lei
”.

Note-se que o impetrante está vinculado a situação jurídica funcional do inciso III que não guarda nenhuma limitação em relação ao cumprimento do interstício mínimo, como no caso dos incisos I e II.

A limitação à promoção pelo eventual não cumprimento de interstício fica por conta dos casos previstos nos incisos I e II, que não é o caso, considerando para tanto o requerimento do impetrante sob o fundamento do inciso III (ID.2545155-Pág.14/25).

Entendo que diante o reconhecimento explícito por parte do Estado do Pará que o oficial implementou TODAS as condições estabelecidas pela Lei nº 7.798/2014, de outro modo, ofenderia os princípios da impessoalidade, legalidade e razoabilidade ao manter o oficial agregado sem implementar sua promoção e transferência para reserva mesmo depois de ter reconhecido o cumprimento das condições previstas na norma de regência para fruir o direito reclamado.

Noutra banda, não se aplica o fundamento do art. 18, III, ‘f’ do Decreto nº 4.244/86, em detrimento ao art. 2º, III da Lei 5.249/85 alterado pela Lei n. 7.798/14 em face do princípio da hierarquia das normas.

Dessa forma, analisando a legislação aplicada na espécie, temos que se trata de uma promoção automática, ou seja, ato vinculado da administração, o qual não foi cumprido, ensejando sua reparação pela via mandamental.

É válido ressaltar que a matéria foi analisada em sede de Agravo de Instrumento de minha relatoria (Processo nº 0006912-90.2016.8.14.0000), in verbis:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006912-90.2016.8.14.0000 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS (PROCURADOR) EMBARGADO: ACÓRDÃO 185.325 de 02/02/2018 EMBARGADO: RUY FERNANDO MENEZES CINTRA ADVOGADO: HELIO PESSOA OLIVEIRA e OUTRO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELSCO DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Embargos de Declaração contra o v. acórdão nº185.325 que negou provimento ao agravo de instrumento que fora interposto em mandado de Segurança contra decisão liminar que determinou ao comandante geral da Polícia Militar e ao presidente da comissão de promoção de oficiais que implementassem a promoção ao posto de coronel e a consequente transferência ex officio do mesmo para a reserva remunerada a contar de 25/12/2015, com fundamento no art. 2º, inciso III da lei estadual nº 7.798/2014 c/c art. 7º, inciso III da lei 12.016/09. Eis a ementa do acórdão embargado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE O AGRAVADO/IMPETRANTE. SEJA PROMOVIDO AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR E EM SEGUIDA TRANSFERIDO A RESERVA REMUNERADA. EXPEDIÇÃO DE DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO RECONHECENDO QUE O AGRAVDO IMPLEMENTOU 30 ANOS DE SERVIÇO EFETIVO E DETERMINANDO SUA AGREGAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO PARA PROMOÇÃO AO POSTO SUBSEQUENTE NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 2º DA LEI Nº 7.798/2014 QUE NÃO ESTÁ LIMITADO PELO COMANDO DO §2º DO MESMO ARTIGO. 1. A limitação à promoção pelo eventual não cumprimento de interstício fica por conta dos casos previstos nos incisos I e II, do art. 2º da Lei nº 7.798/2014 que não é o caso sob análise, considerando para tanto o requerimento do impetrante sob o fundamento do inciso III do mesmo artigo. 2. Não se aplica o fundamento do art. 18, III, 'f' do Decreto nº 4.244/86, em detrimento ao art. 2º, III da Lei 5.249/85 alterado pela Lei n. 7.798/14, face ao princípio da hierarquia das normas. Irresignado o Estado embarga alegando essencialmente: 1) inexistência de direito do impetrante por aplicação dos dispositivos da lei nº5.249/85 e Decreto 4.244/86; 2) vinculação ao princípio da legalidade; 3) vedação da tutela de urgência pelas lei 8.437/92, 9.494/97 e 12.016/09; 4) a necessidade de embargos de declaração para prequestionamento da matéria. Pede a aplicação de efeito modificativo para reverter o julgado. É o essencial a relatar. Decido monocraticamente. Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais (STJ, EDCL. No RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), em que pese tenha sido expressamente referido. Com relação à análise da legislação constitucional e infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar que o v. acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por congruência lógica face ao não conhecimento do agravo (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão). Como se vê, sequer foram apontados vícios de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, de maneira que são incabíveis os embargos. De mais a mais, houve prolação sentença de mérito no processo do 1º grau em 23/07/2018, o que torna absolutamente prejudicada a análise de recurso que pretende efeito modificativo em julgado de agravo de instrumento cujo objeto era a antecipação de tutela, já superada pela sentença de mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/15, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. P.R.I.C. Belém(PA), Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora
(2018.03119304-28, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-08, Publicado em 2018-08-08

Nesse cenário, por não se tratar de ato discricionário do Estado, deve dar cumprimento ao dispositivo legal ao norte mencionado

Com efeito, entendo que merece ser confirmada a sentença, pois obedeceu a legislação vigente e concedeu o direito devidamente comprovado pelo sentenciado à promoção.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022